Tribunal: STF
Processo: ARE 1555954
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 53, p. 2):



    “APELAÇÃO ICMS - Adesão ao Programa Especial de Parcelamento Questionamento acerca da taxa de juros Possibilidade Lei nº 13.918/09 Interpretação conforme a Constituição pelo Órgão Especial do TJSP Taxa de juros que não pode ser superior a utilizada na cobrança dos tributos federais - Acréscimos financeiros que seguem a mesma sorte Arguição de Inconstitucionalidade 0016136-82.2017.8.26.0000.



     HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação em percentual sobre o valor atualizado da causa - Pretensão de fixação combase no art. 86, ou distribuição proporcional Incidência dos §§3º a 5º do art. 85, CPC Sentença reformada nessa parte Recurso de apelação provido,em parte.



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 60).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 1º, 2º, 5º, II, 37, 97 e 150, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 67, p. 12-18):



    “O PEP não é pagamento normal de tributo em atraso, mas sim programa beneficiado, sob as condições estabelecidas em convênio celebrado nos termos do artigo 155, § 2º, inciso XII, letra “g”, da Constituição Federal e artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 24/1975.



    No caso específico, o Estado de São Paulo regulamentou o programa especial de pagamento pelo Decreto nº 62.709/17, e antes dele, o Estado regulara o mesmo benefício pelo Decreto nº 58.811/2012 (com as prorrogações e alterações dos Decretos 58921/2013, 59254/2013, 59255/2013, 59413/203, 60444/2014), Decreto nº 61625/2015 (com alterações e prorrogação do Decreto 61788/2016). 



    (...)



    Deu-se clara violação da cláusula de reserva de plenário porque o Órgão fracionário do E. Tribunal a quo no V.Acórdão recorrido afastou a incidência dos acréscimos financeiros estabelecidos por ato de governo federal (Convênio CONFAZ), sem remeter o caso à apreciação do Órgão Especial, ao arrepio do que estabelece o artigo 97 da CF.



    (...)



    Demonstrou-se, assim, que a fundamentação desenvolvida no v. acórdão recorrido assenta-se sobre pressuposto errôneo de que ao parcelamento discutido teria sido aplicado, após seu deferimento e consolidação, taxa de juros disciplinada pela Lei 13.918/09 e que não poderia em nenhuma hipótese ser superior a Selic. 



    Ora, o parcelamento comum de débitos de ICMS é disciplinado pelo artigo 100 da Lei Estadual nº 6.374/89. A sistemática ali prevista, vigente há mais de vinte anos, prevê que (a) o débito fiscal será consolidado na data do deferimento do pedido e (b) a partir dali incidirá o acréscimo financeiro previsto na legislação. 



    Já os “juros de mora do PEP” referem-se a duas situações distintas: os juros normais incidentes na consolidação da dívida e os juros de mora do parcelamento, chamados ACRÉSCIMOS FINANCEIROS.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de feito submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 1.062, cujo recurso paradigma é o ARE 1.216.078, de relatoria do Min. Dias Toffoli, com ata de julgamento publicada no DJe em 26.09.2019, em que se analisou a questão trazida nos autos. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”



    Ademais, para divergir do entendimento do acórdão a quo seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o conjunto fático probatório dos autos, providências inviáveis em sede de extraordinário em razão da ausência de violação direta ao texto constitucional e da incidência da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO FISCAL. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. NATUREZA JURÍDICA. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1523130 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 19.12.24)



    Por fim, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência sobre a matéria.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente